Tribunal: STF
Processo: HC 235250
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.11.2023, por Jaylles José Ribeiro Fenelon e outro, advogados, em benefício de Cássio Daniel de Souza Santos, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 869.021/MA.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 10.11.2023 pela prática do delito previsto nos incs. III e IV do art. 155 do Código Penal (furto qualificado) (e-doc. 7).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 0825137-92.2023.8.10.0000, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Raimundo Moraes Bogéa, do Tribunal de Justiça do Maranhão, em 11.11.2023 (e-doc. 8).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 869.021 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 14.11.2023, pelo Desembargador Jesuíno Rissato (e-doc. 9).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes pleiteiam o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e afirmam que a prisão preventiva poderia ser substituída por cautelares diversas da prisão porque “o paciente possui residência fixa, autônomo, possui família constituída e não possui qualquer condenação criminal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o decreto prisional não traz em seu corpo elementos concretos a indicar que o estado de liberdade do paciente causaria algum risco a ordem pública, limitando-se a justificar o ergástulo tão somente na gravidade abstrata do delito, o que já é rechaçado pela jurisprudência pátria há tempos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sublinham que “nenhum objeto de furto foi encontrado em poder do paciente, tampouco no veículo em que ele se encontrava, um Peugeot 208” e que “nenhuma das vítimas fez referência a este carro, mas tão somente ao veículo Fiat Argo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustentam que “em nenhum momento o Magistrado justifica a decretação da prisão no fato de o paciente não residir no distrito de culpa, de modo que a fundamentação do indeferimento da liminar constituiu complementação à fundamentação do decreto prisional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram que “o MM. Juiz que decretou a prisão preventiva utilizou fundamentos genéricos, sobretudo com base na gravidade abstrata do delito, ao passo que a autoridade coatora acresceu o fundamento de que o paciente não reside no distrito da culpa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, pelos argumentos trazidos à baila e pelos documentos acostados, requer: 



    a) A concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter LIMINAR em favor do paciente, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, ainda que de maneira vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas estampadas no art. 319 do CPP; 



    b) No mérito, a confirmação da medida liminar (acaso deferida) e a concessão da ordem em favor do Sr. CASSIO DANIEL DE SOUSA SANTOS, coma consequente expedição de alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), conforme sugerido acima.



    Acaso V. Exa. entenda de modo diverso, que proceda ao necessário distinguishing ou overruling quanto aos precedentes deste C. STF citados no corpo da petição” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 869.021/MA. Essa decisão tem como fundamento o indeferimento de liminar pelo Desembargador Raimundo Moraes Bogéa, do Tribunal de Justiça do Maranhão, no Habeas Corpus n. 0825137-92.2023.8.10.0000.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Maranhão e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Na espécie, se extrai que o decreto prisional foi fundamentado no risco à ordem pública. Consta na decisão:



    “(...) converto A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados CÁSSIO DANIEL DE SOUSA SANTOS, ERIONARDO ARAÚJO DA SILVA, CARLOS MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO, JACKSON ALVES MOREIRA, JENERSON SANDRO OLIVEIRA DA SILVA, haja vista a prova indiciária acerca da materialidade delitiva e autoria, como se pode aferir dos depoimentos das vítimas e dos policiais, além das filmagens câmeras de monitoramento dos locais dos fatos, ainda, que no caso em tela foram praticados vários crimes de furto em continuidade delitiva com arrombamento dos veículos estacionados em shoppings de São Luís e outras localidades, com a subtração de bens de auto valor, somando-se ao fato da possibilidade de atuação de uma verdadeira associação criminosa, o que precisa ser melhor apurado no Inquérito Policial, o que evidencia a periculosidade dos agentes, conclui-se que a prisão cautelar se faz necessária como medida de garantia da ordem pública, com base no art. 312 do CPP” (e-doc. 6).



    11. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o relator do Habeas Corpus n. 0825137-92.2023.8.10.0000, concluiu:



    “Depreende-se dos presentes autos, que em 10/11/2023 o paciente foi preso em flagrante pelo delito de furto qualificado mediante concurso de pessoas e com a utilização de chaves falsas (art. 155, §4, III e IV, do CP), praticado em diversos bairros de São Luís em face de inúmeras vítimas, cujos pertences foram encontrados em posse de seus ‘comparsas’. 



    Em análise preambular da prisão cautelar, considerando o suposto delito aqui descrito, não constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem liberatória, pois, conforme pode ser verificado na decisão proferida pela autoridade coatora quando da realização da audiência de custódia, estão presentes a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, já que vários foram os crimes praticados, inclusive, em continuidade. (...)



    Nesse cenário, verifico que a segregação provisória ora combatida se encontra lastreada em motivação suficientemente idônea a justifica-la. Ademais, sobressai o fato de que o paciente sequer tem residência nesta cidade de São Luís, pois apresentou comprovante de que mora no estado do Piauí e, consoante verifica-se nos autos, aqui encontra-se hospedado em determinada pousada, juntamente com as demais pessoas que com ele foram presas pela prática dos mesmos delitos. 



    Assim, contrariamente ao alegado pela defesa, os fundamentos utilizados são de ordem concreta, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública. 



    Portanto, nesta oportunidade, não está caracterizado o fumus boni iuris, a justificar o constrangimento ilegal passível de concessão liminar. 



    Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada” (e-doc. 8).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada na periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, sobretudo com possível participação em associação criminosa, por ter cometido furtos em continuidade delitiva, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo (arrombamento de veículos estacionados em shoppings da capital).



    Esses elementos constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    14. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    15. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora